Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712134-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. AUSENTE. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURO AGRÍCOLA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA 1. Em sede de embargos à execução, o Embargante que alega excesso de cobrança tem o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 917, § 3o, do CPC/15). 2. Inexistindo esse demonstrativo, o juiz não examinará a alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, § 4o, II, do CPC/15, razão pela qual resta prejudicada a realização de perícia judicial para suprir tal deficiência e não se configura o cerceamento de defesa. 3. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 4. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova, se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 5. Indevida a cobrança de Seguro Agrícola se o Embargado não se desincumbiu do seu ônus de provar a efetiva contratação pelo Embargante (art. 373 do CPC/15). 6. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial seria imprescindível para a resolução do caso. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, segundo remansoso entendimento do STJ, “não há como verificar a existência de cerceamento de defesa devido à ausência da prova pericial, pois seria necessária nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1560247/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, “Inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes. Precedentes. 2.2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa, a violação ao devido processo legal ou a ilegitimidade passiva ad causam, implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1155868/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020) (g.n.). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009